Tribunal: TJBA
Processo: 0562160-93.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562160-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEYSE LOPES CAETANO e outros

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Recorrida. O acórdão condenou a Recorrente ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e restituição de despesas vinculadas a imóvel retido indevidamente após a quitação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido e à validade de cláusula contratual que condicionava a entrega das chaves ao adimplemento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se em prova documental objetiva. O contrato de financiamento bancário demonstrou que a vendedora conferiu plena e irrevogável quitação à compradora, transferindo a posse e o domínio do bem.

4. O reconhecimento judicial do adimplemento integral e a consequente ilicitude da retenção das chaves afastam, por lógica jurídica, a tese de exceção do contrato não cumprido.

5. O julgador não precisa rebater expressamente todos os dispositivos legais e cláusulas contratuais suscitados quando a fundamentação adotada é suficiente e incompatível com a tese defensiva.

6. Evidencia-se o mero inconformismo da Recorrente com o resultado do julgamento. É inviável utilizar os embargos de declaração para reavaliar provas ou rediscutir o mérito da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
"1. A fundamentação exauriente que reconhece a quitação de imóvel com base em prova documental afasta a alegação de omissão quanto à tese de exceção do contrato não cumprido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I e II, e art. 1.025; Código Civil, art. 476.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0562160-93.2017.8.05.0001
, em que é embargante a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
e embargadas
DEYSE LOPES CAETANO E OUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e rejeitar as suas razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora